Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VIDEOGAME SEMINOVO. SUSPENSÃO DO CONSOLE. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO CONTRATO. absoluta inutilização de aparelho eletrônico. Imposição de sanção que supera a dimensão pessoal de quem TERIA COMETIDO a infração. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor adquiriu um videogame Playstation 5 seminovo (serial no AI812941133), de terceiro, pelo valor de R$ 4.600,00, em 03.8.2021, e, ao ligar o aparelho, teve o conhecimento, por meio de mensagem automática, de que o acesso do “PS5 aos serviços foi suspenso permanentemente ou temporariamente”.
2. Inicialmente, verifica-se que não foi oportunizada ao recorrido a ampla defesa no tocante ao banimento do aparelho para fins de revisão da apuração de punição automática, conforme determina a LGPD. Vale dizer, o recorrido teve violado seu direito de revisão da decisão tomada unicamente com base em tratamento automatizado, em afronta aos princípios da transparência e direito de acesso à informação, conforme prevê o art. 20 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD ou Lei n. 13.709/18), in verbis: “Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. § 1o O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. § 2o Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1o deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais”.
3. Por outro ângulo, os Termos de Serviço e Contrato do Usuário da Playstation Network” (https://www.playstation.com/pt-br/legal/psn-terms-of-service/) preveem que, no caso de violação do contrato, pode haver a suspensão ou encerramento da conta ou console (cláusula 12.3).
4. Ocorre que, no caso em exame, a ré não logrou êxito em comprovar o compartilhamento indevido de conteúdo de uso pessoal por parte do usuário (art. 373, inciso II do CPC) a amparar a penalidade aplicada pela recorrente. Cumpriria à ré, que possui o domínio de todas as informações técnicas e dados acerca do contrato e do serviço, demonstrar a violação contratual pelo usuário, sem o que descabe a aplicação de qualquer punição contratual.
5. Ainda que comprovado o descumprimento de obrigação contratual, a penalidade de encerramento temporário ou definitivo do acesso deveria ter sido dirigida àquele que infringiu as normas previstas nos termos de uso dos serviços da ré, por meio de vinculação ao respectivo CPF, por exemplo, e não por meio de bloqueio do equipamento alienado a terceiro.
6. Nesse ponto, importante fazer a distinção entre o efeito do encerramento de conta do usuário e a suspensão do console, fato ocorrido com o aparelho adquirido pelo autor. As cláusulas constantes dos “Termos de Serviço e Contrato do Usuário da Playstation Network”, que tratam, respectivamente, dos efeitos do encerramento de conta e da suspensão do console (https://www.playstation.com/pt-br/legal/psn-terms-of-service/), assim dispõem: “12.3. Efeito do encerramento de Conta. Depois que sua Conta for encerrada, você não poderá mais acessar a PSN. Quaisquer classificações, pontuações, troféus, itens virtuais de jogos, incluindo saldos em moeda virtual (ganhados ou comprados), assinaturas ou outras informações salvas ou que exijam conexão com a PSN não serão mantidas ou acessíveis. O encerramento da Conta é irreversível”; “12.5. Suspensão do console. Com a suspensão do seu Dispositivo PlayStation, você não poderá usar esse console para (a) acessar a PSN com nenhuma Conta (mesmo que você crie uma nova); (b) jogar qualquer jogo ou modo de jogo que exija acesso online ou (c) acessar qualquer conteúdo comprado na PlayStation Store. Ainda será possível jogar qualquer jogo em disco aceito no console, se eles não precisarem se conectar à PSN para isso”
7. Percebe-se, pois, que a recorrente detém mecanismos para promover o encerramento da conta daquele que comete o ato ilícito e impedir o acesso ao PS5.
8. No caso específico dos presentes autos, com a punição aplicada atinente ao console PlayStation 5, o adquirente do produto, que não deu causa à interrupção do serviço, foi impossibilitado de utilizar o equipamento, em qualquer conta, para se conectar à internet por meio da PlayStation Network, o que inviabiliza, além do uso online de jogos, a navegação na internet e acesso a serviços de entretenimento.
9. Não se está a tratar de simples banimento de conta digital, mas de absoluta inutilização de aparelho eletrônico, por meio de imposição de sanção que supera a dimensão pessoal de quem cometeu a infração contratual, atingindo terceiro não causador do ato ilícito.
10. A aplicação da penalidade de bloqueio do console do videogame Playstation 5, com número de série AI812941133, revela prática abusiva da recorrente, na medida em que excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico e pela boa-fé, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
11. No contexto fático apresentado nos autos, a inutilização do produto (resultado lesivo) se deu em razão de conduta abusiva da recorrente e não de comportamento de terceiro que, conforme mencionado, poderia ter sido apenado com o bloqueio de conta pessoal. Assim, não há falar em culpa exclusiva de terceiro a excluir a relação de causalidade e exonerar a fornecedora/recorrente de sua responsabilidade objetiva.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).